Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-36.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no 1007616-36.2017.811.0000
EMBARGANTE: ADELSON JOSÉ MARQUES FILHO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ADELSON JOSÉ MARQUES FILHO, contra a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo do Recurso Especial (ID. 22625003).
O embargante sustenta a existência de omissão/contradição na decisão que determinou o recolhimento em dobro do valor das custas judiciais, uma vez que faz jus a assistência judiciária.
Recurso tempestivo (ID. 31299548).
O Embagado ofertou contrarrazões (ID. 33232463), requerendo que seja improvido o presente recurso.
É o breve relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, sustenta o Embargante a existência de omissão/contradição na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a inexistência de concessão da justiça gratuita.
Ocorre que na r. decisão proferida no ID. 8253666, do processo originário foi concedido o benefício da gratuidade judiciária. Vejamos trecho da decisão:
“Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência dos autores e, por consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhes concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. ”
Desse modo, constata-se a existência de omissão/contradição processual no tocante a concessão de assistência judiciária em primeira instância, razão pela qual merece guarida a alegação do embargante, pois demonstrado que faz jus às benesses da gratuidade judiciária, em virtude da sua condição de hipossuficiência
Ante ao exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, sanando a omissão apontada, e via de consequência, revogo a decisão proferida no ID. 28649972.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal.
Após, volvam-me os autos para análise de admissibilidade ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII